Tribunal: TJES
Processo: 0005635-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando à reforma da sentença de parcial procedência proferida em Ação Regressiva. Na sentença, a concessionária foi condenada a ressarcir a seguradora em R$10.966,46, correspondente aos danos elétricos causados aos segurados Vinicius Falqueto Ferreira, Solar Costa Azul e Condomínio do Edifício Sant'Angelo. Foi julgado improcedente o pedido referente aos danos sofridos pela segurada Mineração Gravinalli Ltda., por ausência de nexo causal com a prestação de serviço pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre os danos elétricos e a prestação de serviço da concessionária; (ii) avaliar a aplicabilidade da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica; e (iii) examinar a presença de excludentes de responsabilidade que poderiam afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a prestação do serviço para configurar o dever de indenizar.

4. A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos dos segurados, ocupa a posição contratual destes e pode invocar o Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora comprovam a ocorrência de oscilações de tensão elétrica que causaram danos aos bens dos segurados, sendo insuficiente a alegação da concessionária de inexistência de registros de oscilação em seus sistemas.

6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que regulamenta a responsabilidade das distribuidoras, não exime a concessionária de responsabilidade por oscilações de energia, cabendo a ela comprovar a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

7. No caso do segurado Mineração Gravinalli Ltda., ficou evidenciado que o dano decorreu de descarga atmosférica, configurando caso fortuito e rompendo o nexo causal com a prestação de serviço da concessionária, o que fundamenta a improcedência desse pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações de energia, cabendo a ela demonstrar a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de excludentes, conforme o art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC.

3. Descargas atmosféricas caracterizam caso fortuito, rompendo o nexo causal com a prestação de serviço da concessionária e afastando a responsabilidade civil em relação a esses danos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005635-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais visando à reforma da sentença de parcial procedência proferida em Ação Regressiva. Na sentença, a concessionária foi condenada a ressarcir a seguradora em R$10.966,46, correspondente aos danos elétricos causados aos segurados Vinicius Falqueto Ferreira, Solar Costa Azul e Condomínio do Edifício Sant'Angelo. Foi julgado improcedente o pedido referente aos danos sofridos pela segurada Mineração Gravinalli Ltda., por ausência de nexo causal com a prestação de serviço pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre os danos elétricos e a prestação de serviço da concessionária; (ii) avaliar a aplicabilidade da responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica; e (iii) examinar a presença de excludentes de responsabilidade que poderiam afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a prestação do serviço para configurar o dever de indenizar.

4. A seguradora, ao se sub-rogar nos direitos dos segurados, ocupa a posição contratual destes e pode invocar o Código de Defesa do Consumidor, que admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

5. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora comprovam a ocorrência de oscilações de tensão elétrica que causaram danos aos bens dos segurados, sendo insuficiente a alegação da concessionária de inexistência de registros de oscilação em seus sistemas.

6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que regulamenta a responsabilidade das distribuidoras, não exime a concessionária de responsabilidade por oscilações de energia, cabendo a ela comprovar a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

7. No caso do segurado Mineração Gravinalli Ltda., ficou evidenciado que o dano decorreu de descarga atmosférica, configurando caso fortuito e rompendo o nexo causal com a prestação de serviço da concessionária, o que fundamenta a improcedência desse pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações de energia, cabendo a ela demonstrar a inexistência de nexo causal ou a ocorrência de excludentes, conforme o art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC.

3. Descargas atmosféricas caracterizam caso fortuito, rompendo o nexo causal com a prestação de serviço da concessionária e afastando a responsabilidade civil em relação a esses danos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com vistas a reforma da sentença (ID 9422769) proferida pelo d. juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da "Ação Regressiva", ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica,
julgou parcialmente procedente
o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.966,46 (dez mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), valor este que deve ser corrigido monetariamente e sofrer incidência de juros de mora pela aplicação única da taxa SELIC. Outrossim,
julgou improcedente
o pedido de indenização dos danos sofridos pelo segurado Mineração Gravinalli Ltda., ao tempo que deu por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9422771), a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustentou a ausência de nexo causal e a necessidade de comprovação dos danos por parte da autora, criticando a validade dos laudos técnicos apresentados pela Porto Seguro por serem unilaterais e sem averiguação adequada. Defendeu, ainda, que as oscilações apontadas não foram comprovadas por registros no sistema da distribuidora e que não houve falhas no serviço. Afirmou que, mesmo sob a responsabilidade objetiva, a causalidade deve ser demonstrada, o que a autora não teria feito adequadamente. Por fim, pleiteou a reforma total da sentença, argumentando que a ausência de registro de oscilação no sistema da concessionária deveria ser considerada para afastar a presunção de responsabilidade.

Por sua vez, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, interpôs apelação (ID 9422773) visando reformar a sentença para que a EDP Espírito Santo fosse condenada ao pagamento integral do valor pleiteado, incluindo o montante relacionado à segurada Mineração Gravinalli Ltda., que teve o pedido inicial indeferido. Sustentou que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e que os danos comprovadamente decorreram de falhas no fornecimento de energia, o que caracteriza o nexo causal necessário para a responsabilidade civil. Além disso, alegou a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a indenização, mencionando a sub-rogação de direitos prevista na legislação. Enfatizou que os laudos técnicos produzidos foram imparciais e realizados por empresas especializadas, e que a ausência de interrupção de energia nas datas indicadas pela EDP não exclui a responsabilidade, uma vez que as oscilações elétricas são suficientes para causar os danos.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (IDs nº 9422779 e 9422780) pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com vistas a reforma da sentença (ID 9422769) proferida pelo d. juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da "Ação Regressiva", ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica,
julgou parcialmente procedente
o pleito autoral para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.966,46 (dez mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos), valor este que deve ser corrigido monetariamente e sofrer incidência de juros de mora pela aplicação única da taxa SELIC. Outrossim,
julgou improcedente
o pedido de indenização dos danos sofridos pelo segurado Mineração Gravinalli Ltda., ao tempo que deu por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 9422771), a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustentou a ausência de nexo causal e a necessidade de comprovação dos danos por parte da autora, criticando a validade dos laudos técnicos apresentados pela Porto Seguro por serem unilaterais e sem averiguação adequada. Defendeu, ainda, que as oscilações apontadas não foram comprovadas por registros no sistema da distribuidora e que não houve falhas no serviço. Afirmou que, mesmo sob a responsabilidade objetiva, a causalidade deve ser demonstrada, o que a autora não teria feito adequadamente. Por fim, pleiteou a reforma total da sentença, argumentando que a ausência de registro de oscilação no sistema da concessionária deveria ser considerada para afastar a presunção de responsabilidade.

Por sua vez, a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, interpôs apelação (ID 9422773) visando reformar a sentença para que a EDP Espírito Santo fosse condenada ao pagamento integral do valor pleiteado, incluindo o montante relacionado à segurada Mineração Gravinalli Ltda., que teve o pedido inicial indeferido. Sustentou que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e que os danos comprovadamente decorreram de falhas no fornecimento de energia, o que caracteriza o nexo causal necessário para a responsabilidade civil. Além disso, alegou a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para a indenização, mencionando a sub-rogação de direitos prevista na legislação. Enfatizou que os laudos técnicos produzidos foram imparciais e realizados por empresas especializadas, e que a ausência de interrupção de energia nas datas indicadas pela EDP não exclui a responsabilidade, uma vez que as oscilações elétricas são suficientes para causar os danos.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões (IDs nº 9422779 e 9422780) pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, destaco que trata-se de Ação de Regresso de seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar seus segurados diante do defeito apresentado em componentes eletroeletrônicos, em razão das alegadas oscilações e sobrecargas na rede elétrica de distribuição da concessionária requerida, ora apelante/apelada.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela procedência parcial do pedido, diante das provas trazidas aos autos e tendo em vista que a concessionária não obteve êxito em afastar a ocorrência de oscilação na rede de energia elétrica nas datas dos sinistros, especificamente em relação aos segurados Vinicius Falqueto Ferreira, Solar Costa Azul e Condomínio do Edifício Sant'Angelo, fundamentando que:

Do arcabouço fático-probatório, depreende-se que a autora, desincumbindo-se do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, inciso I), logrou demonstrar pelas provas documentais produzidas as suas alegações, evidenciando que, em relação ao segurado
Vinícius Falqueto Ferreira
demonstrou-se que no dia 10 de novembro de 2019, componentes da
máquina Fujitsu 27 mil btus sofreram danos elétricos em razão de variações de tensão elétrica fornecida ao aparelho
como se vê nos laudos de folhas 79 a 82.

No que tange ao segurado
Solar Costa Azul
, restou demonstrado o sinistro ocorrido em 9 de setembro de 2020, quando
uma sobre-tensão elétrica danificou componentes do elevador, possivelmente causadas por uma descarga atmosférica, curto circuito ou má prestação de serviço por parte da concessionária
, vide laudos de folhas 100 a 107.

Por fim, com relação ao
condomínio Sant Angelo
, no dia 22 de outubro de 2020,
a placa eletrônica do elevador 445712 sofreu danos devido a uma oscilação de energia na região do condomínio
, conforme laudos de folhas 130 a 134.

Os laudos técnicos e as demais provas acostadas aos autos (comprovantes dos pagamentos das indenizações aos segurados – fls. 87, 114 e 141) são suficientes para amparar a pretensão da demandante.

Decerto, a mera alegação de que foram produzidos de forma unilateral e de que não há registros em seu sistema informatizado de oscilações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do segurado nas datas apontadas não são suficientes para afastar a sua responsabilidade.

Em relação à segurada Mineração Gravinalli Ltda., o magistrado concluiu de modo diverso, entendendo que não restou demonstrado nenhum indício que os danos elétricos em seus equipamentos tenham origem na prestação defeituosa de serviço pela concessionária ré, ao contrário,
o relatório é expresso em consignar que a origem do problema decorre de descarga elétrica atmosférica que atingiu a área da empresa
. Vejamos:

Sinistro ocorrido com a Mineração Gravinalli Ltda. Improcedente.

Apesar dos documentos de folhas 32/54 indicarem a existência de danos elétricos aos equipamentos, não há nenhum indício que estes tenham origem na prestação defeituosa de serviço pela ré, ao contrário, o relatório é expresso em consignar que a origem do problema decorre de descarga elétrica atmosférica que atingiu a área da empresa (fl. 32).

No referido documento, consta no campo denominado “Descrição” o relato do técnico da própria seguradora, em que se afirma que “Na data citada ocorreu uma descarga elétrica atmosférica (DEA) na área da empresa gerando a queima e a destruição de muitos equipamentos elétricos e eletrônicos [...]” (fl. 32).

Nessa ordem de ideias, a perturbação elétrica decorreu de descargas elétricas que atingiram a empresa segurada, não havendo relação com os serviços prestados pela concessionária.

Assim,
os danos suportados pelo segurado da parte autora foram ocasionados por descargas atmosféricas que atingiram a empresa segurada e, desse modo, não se relacionam com a prestação dos serviços por parte da demandada
.

Portanto, malgrado as constatações de que houve dano elétrico, os elementos constantes dos autos afastam a existência de um liame causal entre este e os serviços prestados pela ré, requisito fundamental para responsabilização da concessionária de serviço público.

A queda de raios/descargas elétricas na unidade consumidora, rompe o nexo de causalidade e, assim, afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação, conforme já relatoriado.

Pois bem. Traçados os contornos da lide, entendo que não merecem acolhimento os recursos interpostos, conforme passo a expor.

Mister destacar que tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados e, considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova.

Isso porque, ainda que o contrato de seguro tenha sido firmado entre a Porto Seguro e seus segurados, trata-se de uma relação de consumo, pois, ao sub-rogar-se nos direitos dos segurados, a seguradora equipara-se ao consumidor final.

Este entendimento está consolidado na legislação e jurisprudência, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) assegura proteção aos consumidores, estendendo, inclusive, o benefício da inversão do ônus da prova. Dessa forma, a seguradora detém legitimidade para exigir o ressarcimento dos danos causados pela falha na prestação de serviços públicos de energia, assumindo a posição de sua sub-rogada, que, em última análise, é o destinatário final do serviço de energia elétrica. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO DE REGRESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória, Comarca da Capital, que, em ação de regresso movida por Seguradora em face da Concessionária de Energia Elétrica, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária de energia elétrica, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme previsto no CDC e no CPC; e (iii) determinar se a unidade judiciária de origem é competente para julgar o caso. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão impugnada possui fundamentação suficiente, ainda que sucinta, ao indicar que a Seguradora, como sub-rogada nos direitos do consumidor, se encontra em posição de hipossuficiência técnica frente à Concessionária de Energia Elétrica, o que justifica a inversão do ônus da prova.
A aplicação do CDC é adequada ao caso, uma vez que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do consumidor, passa a gozar das mesmas prerrogativas deste, incluindo a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC
. A competência da unidade judiciária de origem está justificada pelo art. 101, I, do CDC, que admite o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, sendo irrelevante o fato de o dano ter ocorrido em Barra de São Francisco.
A responsabilidade objetiva da concessionária de energia, prevista no art. 14 do CDC, impõe-lhe o dever de provar a inexistência de falha na prestação do serviço, cabendo a ela demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor possui legitimidade para invocar a inversão do ônus da prova em ação de regresso, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação ao consumidor é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14 do CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 101, I; CPC, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.208.548/RJ, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 993.258/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2019.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5005862-28.2024.8.08.0000, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 30/08/2024)

EMENTA. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ocorrência do sinistro e o pagamento da indenização acarreta a sub-rogação legal da seguradora sobre todos os direitos que cabiam ao segurado, nos exatos termos do art. 349 e art. 786, caput, do CC. 2. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Súmula n.º 188, do STF. 3. Havendo relação de consumo entre o segurado e o causador do dano, esta se estende à seguradora, haja vista que passa a ocupar a posição contratual que o segurado detinha. 4.
A relação jurídica envolvendo concessionária de serviço público que se sujeita às normas consumeristas acarreta a incidência da regra da responsabilidade objetiva, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14, do CDC
. 5. O regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, nem afasta a apuração da responsabilidade da concessionária de serviço público decorrente da Constituição e do CDC. Precedentes do E. TJES. 6. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5009608-31.2021.8.08.0024, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/03/2023)

Nesse sentido, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, como a EDP Espírito Santo, é regida pela
teoria do risco administrativo
, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da CF, acima transcrito. Tal dispositivo estabelece que
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos,
responderão objetivamente
pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, sendo exigível apenas a comprovação de três requisitos: conduta, dano e nexo causal
.

Neste contexto, não se discute a necessidade de demonstração de culpa ou dolo por parte da concessionária. Basta que fique comprovada a ocorrência de um dano e a relação de causalidade com a prestação do serviço para que surja o dever de indenizar. Em razão da responsabilidade objetiva, eventuais excludentes que poderiam afastar tal responsabilidade cabem unicamente à concessionária, que deve demonstrar, entre outras hipóteses, a inexistência de nexo causal, o caso fortuito, a força maior, ou ainda, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso vertente, foram apresentados documentos e laudos técnicos que atestam as oscilações de tensão e seus efeitos nocivos sobre os equipamentos elétricos e eletrônicos dos segurados da Porto Seguro,
excetuando-se a Mineração Gravinalli Ltda., onde o dano foi causado por descarga atmosférica
.

A sentença analisou corretamente as provas e concluiu que, para os demais segurados (Vinicius Falqueto Ferreira, Solar Costa Azul e Condomínio do Edifício Sant'Angelo),
restaram comprovados o dano e o nexo causal com a prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica
.

Por sua vez, a concessionária EDP não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade. Em sua defesa, argumentou que não houve falha na prestação do serviço e que o seu sistema não registrou as oscilações de energia alegadas.

Todavia, como bem pontuado nas contrarrazões da seguradora,
a ausência de registro no sistema da EDP não é suficiente para elidir sua responsabilidade,
especialmente em casos de picos de tensão de curta duração que, por limitações tecnológicas, muitas vezes não são capturados pelos sistemas de monitoramento da concessionária
. Tal argumento é insuficiente para afastar o nexo causal, uma vez que as provas produzidas pela seguradora – laudos, fotos, e relatos detalhados dos sinistros – evidenciam que os danos foram provocados por oscilações de energia oriundas da rede elétrica administrada pela apelante.

Há, inclusive, a Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, que revogou a Resolução 414/2010, estabelecendo os direitos e deveres das concessionárias de energia elétrica e dos consumidores, definindo normas de segurança e manutenção para garantir a continuidade e qualidade dos serviços.

Importante ressaltar que essa resolução não exime a concessionária de responsabilidade pelos danos causados por oscilações de tensão ou interrupções na prestação de serviços, e tampouco estabelece condição para que o consumidor aguarde por um procedimento administrativo antes de buscar a via judicial para ressarcimento de danos.

Ademais, o artigo 620 da Resolução Normativa 1.000/2021 impõe à distribuidora a responsabilidade objetiva pelos danos elétricos causados a equipamentos instalados em unidade consumidora, estabelecendo, no dispositivo seguinte (art. 621), as hipóteses de isenção do dever de ressarcimento

Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II - o consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4º do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV - comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V - o prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI - comprovar a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX - o solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X - a solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano; XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.

In casu
, não há qualquer indício das hipóteses acima elencadas, bem como de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante.

Em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas. Além disso, registre-se que, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, as provas trazidas aos autos são convincentes, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da concessionária apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2.
Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais” (art. 6º, VI). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0022529-40.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25, caput, da Lei nº 8.987/95.
3. Os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento da segurada (transformador) foi ocasionado pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC. 4. A concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois alega, tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade. 5. Destaca-se que foi oportunizado à EDP a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo a quo, fls. 281, tendo esta manifestado satisfação com as provas produzidas e pugnado, fls. 285/286, pela técnica de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, do CPC, o que ressalta o pleno exercício do direito de defesa. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo com o qual instruiu a parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito. 6. Também não restou comprovado pela apelante, no que concerne ao fato de o consumidor ser “alta-tensão” e que a oscilação de energia, que ocasionou os danos elétricos no equipamento, seja por culpa da segurada, ônus que lhe competia. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/09/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização civil da concessionária apelante em relação aos sinistros ocorridos nos bens dos segurados Vinicius Falqueto Ferreira, Solar Costa Azul e Condomínio do Edifício Sant'Angelo, e o consequente dever de indenizar os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$ 10.966,46 (dez mil novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos pelas partes e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais em 01% (um por cento) sobre o valor da condenação para cada litigante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar